Tribunal: TJBA
Processo: 8051769-56.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051769-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARLUCIA CANDEIAS DO NASCIMENTO Advogado(s): LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). IMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. GENERALIDADE DA PARCELA RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. CERTIDÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA ATESTANDO A PERCEPÇÃO INDISTINTA POR TODOS OS POLICIAIS MILITARES. PARIDADE COM SERVIDORES ATIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARLUCIA CANDEIAS DO NASCIMENTO contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia e ao Estado da Bahia, pleiteando o reconhecimento do direito de inclusão, em sua pensão, da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% do soldo, equiparando-se aos servidores ativos do posto de 1º Tenente da Polícia Militar, paradigma de seus proventos. 2. O ente público apresentou defesa, sustentando a preliminar de decadência. No mérito, afirmou a natureza propter laborem da gratificação e a ausência de paridade da pensão concedida após a EC nº 41/2003. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em: i) verificar a ocorrência de decadência em face de ato omissivo continuado; e ii) determinar se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) possui caráter genérico, garantindo à pensionista o direito ao recebimento no percentual de 125% com base no princípio da paridade. III. Razões de decidir 4. Rejeita-se a preliminar de decadência, uma vez que a controvérsia versa sobre a omissão administrativa no pagamento correto de vantagem pecuniária, o que caracteriza uma relação jurídica de trato sucessivo, renovando-se o prazo mês a mês. 5. O art. 92, III, e o art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001) asseguram aos inativos o direito à paridade de proventos com os ativos, incluindo gratificações de caráter geral. 6. A jurisprudência pacífica desta Corte, reafirmada no Mandado de Segurança nº 8042538-10.2021.8.05.0000, reconhece o caráter genérico da GCET, diante da prova de sua percepção indistinta por todos os oficiais da ativa, sem avaliações individuais. 7. Se os proventos do instituidor da pensão são calculados sobre o soldo de 1º Tenente (ID 67647218), a gratificação deve incidir no percentual de 125%, conforme a Resolução COPE nº 153/2014. IV. Dispositivo e tese 8. Rejeitada a preliminar e concedida a segurança. Tese de julgamento: "1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui caráter genérico quando demonstrada sua concessão indistinta a todos os policiais militares da ativa. 2. A vantagem é extensível aos servidores inativos e pensionistas com base na regra de paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, 110-B, 110-D e 121; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051769-56.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MARLUCIA CANDEIAS DO NASCIMENTO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Salvador, .